Tribunal: TJDFT
Processo: 0726242-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726242-22.2019.8.07.0000 RECORRENTE: SKA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - EPP RECORRIDA: LUCIANA AVELAR REZENDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E DECISÃO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESSUPOSTOS PARA A DESCONSIDERAÇÃO. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR. BLOQUEIO EM CONTA DE SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Sendo possível concluir das razões recursais os fatos e fundamentos pelos quais se busca a reforma da sentença, não há que se falar em não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica da sentença. 2. O provimento jurisdicional em contrariedade à pretensão autoral não equivale a julgamento extra ou ultra petita. 3. A aplicação da desconsideração da personalidade jurídica deve ser excepcional, sendo a regra a preservação da autonomia patrimonial, devendo ser deferida quando presentes os requisitos do Art. 50 do Código Civil. 4. O ordenamento jurídico adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica a qual exige prova do desvio de finalidade da sociedade ou a confusão patrimonial entre o patrimônio dos sócios e o da sociedade empresária. 5. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica com fundamento em inadimplemento contratual, encerramento irregular e não localização de bens penhoráveis não caracterizam, por si só, o abuso da personalidade jurídica. 6. A determinação de bloqueio de valores na conta pertencente a sócio quando não se evidencia os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica se mostra ilegítima. 7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas. O recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, incisos IV e V, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, deixou de analisar a existência de documentos probatórios nos autos em que a própria parte recorrida admite: a) que houve a dilapidação e a transferência dos bens da empresa executada para outra empresa controladora como “laranja”; e b) que os sócios da executada habitualmente colocavam os bens auferidos na constância da união estável em nome da empresa que administravam, configurando a confusão patrimonial, descrita no artigo 50, § 2o, do Código Civil. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, incisos IV e V, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1772534/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 18/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005